Tribunal: TJDFT
Processo: 0737851-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. NOVA CONDENAÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME INICIAL FECHADO. RECONVERSÃO E UNIFICAÇÃO. DEVIDA. ART. 44, § 5o, DO CP E ART. 181, § 2o, “E”, DA LEP. EXAME DA POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. OITIVA DO APENADO. NECESSIDADE.
I – O Tema Repetitivo no 1106 do STJ, em total consonância com os arts. 44, § 5o, do CP, e 181, § 1o, “e”, da LEP, fixou a seguinte tese: “sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto.”
II – Esta Corte de Justiça entende que mesmo em se tratando de condenação a pena privativa de liberdade em regime diverso do aberto, constatada a possibilidade financeira do apenado, a fim de permanecer no cumprimento da pena restritiva de direitos na modalidade de prestação pecuniária, este poderá cumprir as duas sanções simultaneamente.
III – Nesse passo, deve ser oportunizado ao apenado se manifestar sobre suas condições financeiras, em audiência especialmente designada para este fim, e somente após constatada a inviabilidade do pagamento da prestação pecuniária, as penas restritivas poderão ser reconvertidas em privativa de liberdade, prestigiando-se os postulados do contraditório e da ampla defesa.
IV – Recurso conhecido e parcialmente provido.